Tribunal: TJES
Processo: 5008713-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008713-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE PAULO DOS SANTOS
COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na audiência de custódia, decorrente de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 329, do Código Penal. A impetração alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, especialmente diante da ausência de fundamentação concreta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, considerando a quantidade de drogas apreendidas e as condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre, no caso específico, a necessidade da medida extrema, não se prestando a justificar a segregação com base em argumentos genéricos ou abstratos. O decreto de prisão e a decisão que manteve a custódia cautelar carecem de fundamentação individualizada, limitando-se à reprodução de fórmulas genéricas e sem correlação direta com as circunstâncias do caso, em afronta ao art. 315, do CPP, e ao art. 93, IX, da CF/1988. A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (13 g de cocaína e 7 g de maconha), aliada à primariedade do paciente, afasta, no caso concreto, a demonstração do
periculum libertatis
necessário à prisão preventiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a gravidade abstrata do delito e a alegação genérica de garantia da ordem pública não são suficientes para justificar a prisão preventiva, especialmente quando ausentes elementos concretos de reiteração delitiva ou fuga. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para acautelar o processo penal, diante da desproporcionalidade da prisão preventiva em relação aos elementos fáticos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I, II, e § 6º, 312, 313, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 431.200/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/12/2018, DJe 19/12/2018; STJ, AgRg no RHC 207.151/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg no RHC 202.091/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 12/11/2024; STJ, RHC 104.633/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/02/2019, DJe 12/03/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008713-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE PAULO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: STEFFANY PTAK NEVES BRAGA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexandre Paulo dos Santos
, face de s
upost
o constrangimento
ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº
0000241-48.2025.8.08.0050
.

Consta na inicial que o paciente foi preso em flagrante delito em 16 de maio de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e no art. 329, do Código Penal, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O
impetrante
argumenta qu
e as decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva não foram fundamentadas, não trazendo elementos concretos dos autos, em violação ao art. 315, do Código de Processo Penal. Além disso, salienta q
ue foi apreendida
pequena quantidade de drogas (14,3 g de cocaína e 5,7 g de maconha), bem como que o paciente é primário,
circunstâncias que evidenciam a ausência de
periculum libertatis
.

Com base nesses fundamentos,
requer
o deferimento da liminar,
para que
seja revogada a prisão preventiva do paciente
ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal
.
No mérito, requer a
concessão da ordem, com a
confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.

14513557
,
em que foi
deferida
a medida liminar
e, via de consequência, foi
concedida
liberdade provisória
ao
paciente, com a fixação de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, m
esmo que, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, após acurada análise que fiz do presente
writ,
pude constatar que o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor d
o

p
aciente

não ostenta a fundamentação exigida pela legislação processual penal para que seja promovida a segregação cautelar.

Isso porque, conquanto cabível, em tese, a decretação da cautelar (hipótese do
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
),
tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
e no art. 329, do Código Penal,

bem como presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, não verifico a presença dos demais requisitos do
art. 312, do Código de Processo Penal,
uma vez que
não se encontra satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
paciente, conforme passo a explicitar.

Inicialmente, entendo pertinente consignar que a decisão que decretou a prisão preventiva se limitou a reproduzir argumentos genéricos, sem correlacioná-los minimamente ao caso concreto dos autos, chegando a afirmar se tratar de expressiva quantidade de drogas. Confira-se o decreto prisional:

“
No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a
quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva,
o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto”.

No ponto, depreende-se, especialmente do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão e do Laudo de Química Forense, que durante a abordagem do paciente foram apreendidos 03 (três) papelotes e 04 (quatro) pinos de cocaína, pesando o total de
13 g
ramas
,
além de 04 (quatro) buchas de maconha, com peso total de
7 g
ramas.

Dessa forma, tem-se que, em verdade, foi apreendida pequena quantidade de droga em poder do paciente.

De igual modo, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente também não foi devidamente fundamentada, se limitando a afirmar que, desde a decisão da custódia,
“não houve alteração fática que pudesse propiciar a mudança do entendimento ali exposto”
.

Não por outra razão, ao tratar de feito análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a ilegalidade da prisão preventiva, eis que
"Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário. (HC n. 431.200/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.) [...] (AgRg no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)”.

Dessa forma, não foi observado no caso dos autos o dever de fundamentação estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, razão pela qual tem-se por evidenciado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

Por outro ângulo
, o
constrangimento ilegal na manutenção da
prisão preventiva
d
o

p
aciente
também se
evidencia em decorrência da

pequena
quantidade de droga apreendida em
seu
poder, qual seja,
13 (treze) gramas de cocaína e 07 (sete) gramas de
maconha, aliada a sua primariedade, bem como as circunstâncias sua da prisão,
elementos que afastam a demonstração do
periculum libertatis
indispensável à custódia preventiva
.
N
este sentido:

“
4. O periculum libertatis também não se verifica, pois a ínfima quantidade de droga apreendida e a ausência de gravidade concreta do fato afastam o risco à ordem pública.
O simples fato de o paciente responder a outras ações penais ou inquéritos não é suficiente para justificar a prisão preventiva, sem a demonstração de reiteração delitiva ou de ameaça à ordem pública.5. A prisão preventiva é desproporcional, pois, diante dos elementos fáticos, é improvável que o paciente seja condenado a uma pena privativa de liberdade em regime fechado. A adoção de medidas cautelares menos gravosas seria suficiente para garantir os objetivos processuais, conforme determina o art. 282, inc. II, do Código de Processo Penal. 6. A decisão monocrática que deu provimento ao habeas corpus está alinhada com a jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que reitera a necessidade de fundamentação concreta para a prisão preventiva, especialmente em casos de pequenas quantidades de droga. 7. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (AgRg no RHC n. 202.091/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

(...). 3.
No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito objeto da condenação - apreensão de pequena quantidade de estupefaciente -, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção e as condições pessoais do agente, primário e sem registros de outro envolvimento criminal, tanto que teve a pena-base fixada no mínimo legal.
4. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem. 5. Recurso não conhecido, concedendo-se,
contudo, a ordem de habeas corpus de ofício, para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, substituir a segregação processual do recorrente pelas providências cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em seu favor, caso não se encontre preso por outro motivo.
(STJ; RHC 104.633; Proc. 2018/0281885-5; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 26/02/2019; DJE 12/03/2019).

Com base nessas razões, entendo que, no caso da paciente, a manutenção da prisão preventiva se mostra desarrazoada, sendo
proporcional ao caso a substituição da custódia por outras
medidas cautelares
menos gravosas.

À luz do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
requerida

para o fim de
CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA
ao

p
aciente
Alexandre Paulo dos Santos
,
brasileiro, solteiro, nascido em
22/09/2005
, natural de
Cariacica
-ES, CPF 210.917.367-07, carteira de identidade sob o nº 4.556.007/ES, filho de Raquel Paulo dos Santos,
residente e domiciliado na Rua Canavieira, nº 10, Areinha, Viana/ES, CEP: 29.137-088
,

permitindo que, se por outro motivo não estiver pres
o
, possa
recorrer em liberdade na
A
ção
P
enal nº

0000241-48.2025.8.08.0050
,
aplicando-lhe, por conseguinte, medidas cautelares diversas da prisão, elencadas
no a
rtigo 319, do Código de Processo Penal,
especificamente de
:

i)

obrigação de informar, antes de ser colocad
a
em liberdade, o endereço completo em que poderá ser encontrad
o
, só sendo permitido alterar sua residência após autorização do Juiz Competente;
ii)

obrigação de comparecer em juízo
a
todos os atos para os quais for intimad
o
ou notificad
o
;
iii)

comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
e
i
v)

proibição de se ausentar da comarca
em que reside
por mais de 0
5 (cinco)
dias sem prévia autorização do juiz competente,
sem prejuízo de outras que o juízo do conhecimento entenda pertinentes”
.

À luz de todo o exposto
,

e em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar outrora
deferida
,
ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 8 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)